Tribunal: STF
Processo: HC 83595
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
DENÚNCIA - RECEBIMENTO - PROCESSO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DE
TRIBUNAL - INTIMAÇÃO DO ACUSADO - FORMALIDADE INEXIGÍVEL.
Tratando-se de ação penal da competência originária de tribunal,
dispensável é a intimação do acusado para a sessão designada visando
 ao exame da denúncia. A ordem jurídica apenas impõe a intimação da
defesa técnica, do profissional da advocacia constituído, o que
ocorre mediante inclusão do processo em pauta - artigo 6º da Lei nº
8.038/90